Tribunal: TJPA
Processo: 0857530-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857530-63.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR CORREA MOURAO FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária em face de acórdão que, ao reformar a sentença de primeiro grau, determinou o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença para apuração de valores devidos a título de complementação de proventos de aposentadoria.

2. O fundamento dos embargos. A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois, embora tenha determinado a continuidade da execução, não teria esclarecido qual a ação concreta a ser por ela realizada para o efetivo cumprimento do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão que, ao prover a apelação para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, deixa de especificar o método de cálculo ou a conduta exata a ser adotada pela autarquia para a satisfação do crédito; e (ii) se os embargos de declaração constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido não incorre em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão foi explícita ao reconhecer a controvérsia sobre o adimplemento integral da obrigação e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem para a devida liquidação dos valores, em estrita observância aos arts. 509 e 512 do CPC. A "ação a ser realizada" pela embargante é, precisamente, submeter-se à fase de liquidação para apuração do
quantum debeatur
.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame do mérito da causa. A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, rediscutir a matéria de fundo, o que é manifestamente incabível na via recursal eleita.

6. O denominado prequestionamento
ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de valores devidos, porquanto a definição do quantum debeatur é providência a ser implementada na fase de liquidação, no juízo de origem, não cabendo ao tribunal substituí-lo em tal mister.

2. Os embargos de declaração, de natureza estritamente vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituem meio idôneo para o reexame de matéria de mérito já decidida, configurando o seu uso para tal fim mero inconformismo recursal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 512, 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em decorrência do Acórdão que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA
ajuizado por
OMAR CORREA MOURÃO FILHO
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, houve a impetração de Mandado de Segurança através do processo nº 0055358-02.2013.8.14.0301 pelo Sr. Omar Correa, servidor público aposentado, que teve seus proventos reduzidos no ato de sua aposentadoria transitada em julgado, que lhe assegurava vencimento base correspondente a 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos. Assim, a segurança foi concedida para condenar o IGEPREV ao restabelecimento dos vencimentos base do impetrante, devendo ser recebido por esse provento integral.

Em decorrência da inércia da Autarquia em cumprir com a sentença do procedimento mandamental, o servidor deu início no cumprimento de sentença provisória de forma autônoma.

O IGEPREV, em sua manifestação, informou o cumprimento da obrigação, alegando que a referência remuneratória do Sr. Omar Correa (Nível "9") já era, inclusive, superior à de seus pares (Nível "7") e que não houve perda salarial quando da passagem para a inatividade.

Em manifestação, o exequente impugnou as alegações, demonstrando, com base em cálculos e em contracheque de servidor paradigma, que o valor de seu vencimento base estava
aquém
do determinado judicialmente e que, portanto, a obrigação não fora integralmente satisfeita.

Sobreveio então a sentença extintiva, ora guerreada, sob o fundamento de que a obrigação de fazer fora cumprida, e que a discussão acerca dos valores corretos deveria ser objeto de cumprimento definitivo de sentença.

Inconformado, o Sr. Omar interpôs Apelação Cível, sustentando, em suma, que a obrigação não foi cumprida em sua integralidade, visto que os valores pagos não correspondem ao "provento integral" assegurado no título executivo. Pugnou, assim, pela reforma da sentença para que se determinasse o prosseguimento do cumprimento provisório.

Em apreciação do mérito, a Turma proferiu Acórdão no qual reformou a sentença de primeiro grau que havia extinguido o cumprimento provisório de sentença, determinando o seu regular prosseguimento para a apuração dos valores devidos ao então apelante.

Insatisfeito, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração para alegar que o Acórdão padece de omissão, pois, embora tenha determinado a continuidade do cumprimento de sentença, não teria esclarecido qual ação a ser realizada pelo ora embargante consiste no efetivo cumprimento da decisão judicial emanada dos autos 0055358-02.2013.814.0301. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Apos intimado, o Embargado apresentou contrarrazões rechaçando a existência de qualquer vício no julgado. Argumenta que os embargos são meramente protelatórios e buscam a rediscussão da matéria, uma vez que o Acórdão foi claro ao determinar o prosseguimento do feito justamente pela falta de comprovação do cumprimento integral da obrigação. Pede a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício no Acórdão recorrido. A decisão desta Turma foi explícita ao fundamentar o provimento do recurso de apelação nos seguintes termos:

Ressalto que o procedimento do cumprimento provisório de sentença de forma genérica é possível, sendo um de seus requisitos a iniciativa do credor e antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

O título judicial em questão adveio de Mandado de Segurança, o qual também possibilita a execução provisória, nos termos do art. 14, §3º, da Lei 12.016/2009. In verbis:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...)

§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. (...)

Observa-se que os autos principais, processo nº 0055358- 02.2013.8.14.0301, ainda está com pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) em decorrência da interposição de Recurso Extraordinário (RE), não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso. Assim, devida a realização do cumprimento provisório de sentença nos termos da sentença, ora prolatada. Contudo, observo que há nos autos conflito de valores por consequência da obrigação de fazer, sendo apresentado valores por ambas as partes, mas em nenhum momento observado pelo Juízo de origem.

Em casos que tratem de sentença ilíquida há necessidade de liquidação dos valores, podendo ocorrer de forma provisória também, igualmente ao cumprimento, nos termos do art. 509, caput e do art. 512 do CPC. In verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

O julgado reconheceu que a obrigação não foi integralmente satisfeita e que a divergência sobre os valores impõe a necessidade de liquidação, conforme os art. 509 e 512 do CPC. A "ação a ser realizada" pelo Embargante, cuja ausência de especificação alega, é justamente a apuração do valor correto e o seu pagamento integral, o que deverá ser feito no prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, conforme determinado.

Não cabe a esta Corte, na via estreita dos aclaratórios, detalhar os cálculos ou substituir o contador judicial na fase de liquidação. O que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, é o reexame do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é manifestamente incabível por meio deste recurso.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/07/2025